Tribunal: TJES
Processo: 0011159-89.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011159-89.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO DOS SANTOS FLORINDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Alexandro dos Santos Florindo
, inconformado com a sentença prolatada p
elo Juiz
de Direito da 1ª Vara Criminal
de
Linhares, às fls.
143/146
, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente aberto, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
154/159 dos autos físicos,
a defesa
requer

i)

a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas
para a condenação, ou, subsidiariamente,
ii)
a desclassificação para a conduta delituosa descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Ainda, postula
iii)
a reforma da dosimetria,
iv)
a isenção da pena de multa, e
v)
a concessão da gratuidade da justiça.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
intercorrente
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
estes previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II
–
pela pronúncia;

III
–
pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V
–
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI
–
pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
01
(
um
)
ano e 08 (oito)
meses de
reclusão

em razão da condenação pela prática do crime
de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, na forma da Lei nº 11.343/06.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
4
(
quatro
) anos
.

Salienta-se, no entanto, que à época da prática delituosa o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o mencionado prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115, primeira parte, do Código Penal. Desse modo,
o prazo prescricional aplicável ao presente caso
é
de 0
2
(
dois
) ano
s
, a ser
contado entre a data da publicação da sentença
at
é o presente momento
.

Dito isso
, na hipótese dos autos, verifico que
a sentença condenatória foi publicada em
19 de junho de 2018
, conforme
certidão à fl. 146v
dos autos físicos.

Portanto, depreende-se que
entre a data da
publicação da
sentença e
a data do presente julgamento
,
já houve o decurso de prazo superior a 0
2
(
dois
) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Logo,
julgo prejudicado o
s pedidos requeridos pela defesa
.

Pelo exposto,
suscito de ofício a presente preliminar
,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade intercorrente
e, por consequência,
DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE

do
a
pelante,
A
LEXSANDRO DOS SANTOS FLORINDO
quanto ao crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
nos termos d
os artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 117,
IV,
todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA:
RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART.33 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
MODALIDADE INTERCORRENTE.
RÉU MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DO FATO. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS SUPERADO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DO RECURSO. EXTI
NÇÃO DA PUNIBILIDADE.
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
.
Preliminar de ofício. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal. Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime de tráfico de drogas atribuído ao apelante, menor de 21 anos na data do fato, condenado ao cumprimento de pena privativa de um ano e oito meses, o lapso prescricional a ser considerado, reduzido de metade por força da menoridade relativa do réu, é o de dois anos. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data da publicação da sentença e o julgamento do recurso de apelação, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontram-se prejudicados os pleitos defensivos.
DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.